Tribunal: STF
Processo: RE 1318710
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR OMITIR INFORMAÇÃO RELEVANTE NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Bruno Aquino de Souza. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.2.2018. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente” (ARE 1.090.571-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES RECURSAIS INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF” (RE 1.119.001-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.8.2018).
    Ressalto que a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.
    De mais a mais, a Corte de origem consignou:
    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 560.900/df, decidiu no sentido de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 
    O juízo de retratação, no caso em análise, deve ser negativo, isto porque a desclassificação do apelante não ocorreu por ter ele um inquérito policial, mas sim por ter omitido a informação, a qual, conforme o Edital que rege o concurso, dispunha a obrigatoriedade de preenchimento destes dados (item 15, do Anexo VIII do Edital n° 1107/2012: 
    “(...). 11. A Pesquisa Social será realizada em caráter sigiloso de tal forma que identifique condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, tais como: 
    (...). 
    b) pessoas com antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função, registros policiais nas condições de averiguado em crime, contravenção penal ou qualquer ato reprovável; 
    c) indiciado em inquérito policial, ter sido beneficiado pela suspensão condicional de processo ou suspensão condicional de pena, ou respondendo ação penal ou a procedimento administrativo disciplinar; 
    (...) 
    h) violentos e agressivos; 
    (...). 
    15. A inexatidão (total ou parcial) ou a omissão (involuntária ou intencional) dos dados apresentados pelos candidatos no preenchimento do Formulário de Dados Biográficos (FDB), as irregularidades constatadas nas documentações apresentadas, ainda que verificadas posteriormente, ensejarão na contraindicação do candidato na fase de Pesquisa Social. (...)”. 
    Assim, tanto a sentença, quanto o Acórdão, foram claros aos dispor que a desclassificação do apelante ocorreu pela omissão no preenchimento do formulário, vejamos (mov. 36.1 – Mandado de Segurança): 
    “(...). Nota-se que o impetrante foi contraindicado por não indicar a existência de boletim de ocorrência que, por sua vez, motivou a instauração de inquérito policial para apuração da prática, em tese, 147, do CP (Autos nº. 31368-96.2012.8.16.0030), do qual tinha ciência inequívoca porque, inclusive, foi interrogado pela autoridade policial em 16 de novembro de 2012 (item 1.17). 
    É cediço que, com aplicação do princípio da presunção da inocência, somente sentença penal condenatória transitada em julgado é capaz de gerar antecedentes criminais.
    No entanto, o preenchimento do formulário não se resumia à apuração de antecedentes criminais, mas, sim, quaisquer fatos pretéritos que pudessem ser consideradas incompatíveis com o exercício da função quando avaliação. 
    Tal fato, caso fosso revelado, poderia, inclusive, até não ser relevante na avaliação da comissão. 
    Todavia, a questão abrange omissão da existência de inquérito policial instaurado, no qual, não se pode olvidar, havia sido interrogado. 
    (...). 
    Entretanto, sabendo da existência do inquérito, o impetrante agiu em contrariedade às normas do edital ao omiti-lo, com violação ao dever de lealdade, sendo, consequentemente, contraindicado. (...)”. 
    Nota-se, portanto, que a contraindicação do apelante, não ocorreu por ter ele, a época dos fatos, um inquérito policial, mas sim pela sua omissão no momento de preencher o formulário”.
    Nesse contexto, a verificação da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados nesta instância extraordinária.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1146891-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.9.2018).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Formulário de investigação social. Omissão do candidato quanto a fato relevante. Reprovação. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é assente no sentido de que, na análise do recurso extraordinário, os fatos devem ser considerados na “versão do acórdão recorrido”. 2. Para acolher a tese do agravante no sentido de que o acórdão recorrido teria incorrido em erro material e que, portanto, ele deveria ser considerado apto na fase de investigação social, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa e as cláusulas do instrumento convocatório do concurso público, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 881.318-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 18.5.2016).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora